Tribunal: TJES
Processo: 0012142-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISPENSA DE DESCRIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.468,28, representado por cinco cheques prescritos devolvidos por insuficiência de fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de deserção ou falta de dialeticidade; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a inexistência de relação jurídica ou o descumprimento do negócio jurídico subjacente capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza da prova escrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da assistência judiciária gratuita engloba todos os atos do processo e todas as instâncias, inexistindo necessidade de novo preparo ante a ausência de revogação expressa do benefício, conforme o art. 9º da Lei 1.060/1950 e o parágrafo 3º do art. 98 do CPC.

4)
As razões recursais combatem o desfecho meritório ao sustentar má valoração da prova e ausência de negócio jurídico, o que demonstra pertinência temática e confronto direto com a sentença, afastando a alegação de falta de dialeticidade.

5)
A petição inicial de ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.094.571/SP.

6)
Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a inexistência do débito ou o descumprimento contratual, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

7)
A apelante permaneceu inerte durante a fase de instrução processual, mesmo após a anulação de sentença anterior para garantir a ampla defesa, deixando de arrolar testemunhas ou produzir prova oral que corroborasse a tese defensiva.

8)
A devolução das cártulas bancárias pela alínea 11 (insuficiência de fundos) fragiliza a alegação de que os pagamentos sofreram sustação em decorrência de inadimplemento por parte de terceiro.

9)
A interposição de recurso com argumentos rechaçados configura exercício regular de direito e não caracteriza, isoladamente, conduta dolosa ou temerária apta a ensejar condenação por litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da justiça gratuita alcança todas as instâncias e atos do processo enquanto não houver revogação expressa.

2. Em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, o autor prescinde da indicação da causa debendi.

3. Cabe ao devedor a prova inequívoca da inexistência da obrigação ou do vício no negócio jurídico subjacente para desconstituir o título monitório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 1.060/1950, art. 9º; CPC, parágrafo 3º do art. 98, inciso II do art. 373, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.094.571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012142-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZIMAR CARDOSO DUTRA

APELADO: ALESSANDRO MARQUES FREITAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DISPENSA DE DESCRIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 8.468,28, representado por cinco cheques prescritos devolvidos por insuficiência de fundos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de deserção ou falta de dialeticidade; (ii) estabelecer se a apelante comprovou a inexistência de relação jurídica ou o descumprimento do negócio jurídico subjacente capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza da prova escrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão da assistência judiciária gratuita engloba todos os atos do processo e todas as instâncias, inexistindo necessidade de novo preparo ante a ausência de revogação expressa do benefício, conforme o art. 9º da Lei 1.060/1950 e o parágrafo 3º do art. 98 do CPC.

4)
As razões recursais combatem o desfecho meritório ao sustentar má valoração da prova e ausência de negócio jurídico, o que demonstra pertinência temática e confronto direto com a sentença, afastando a alegação de falta de dialeticidade.

5)
A petição inicial de ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.094.571/SP.

6)
Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a inexistência do débito ou o descumprimento contratual, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

7)
A apelante permaneceu inerte durante a fase de instrução processual, mesmo após a anulação de sentença anterior para garantir a ampla defesa, deixando de arrolar testemunhas ou produzir prova que corroborasse a tese defensiva.

8)
A devolução das cártulas bancárias pela alínea 11 (insuficiência de fundos) fragiliza a alegação de que os pagamentos sofreram sustação em decorrência de inadimplemento por parte de terceiro.

9)
A interposição de recurso com argumentos rechaçados configura exercício regular de direito e não caracteriza, isoladamente, conduta dolosa ou temerária apta a ensejar condenação por litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O benefício da justiça gratuita alcança todas as instâncias e atos do processo enquanto não houver revogação expressa.

2. Em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, o autor prescinde da indicação da causa debendi.

3. Cabe ao devedor a prova inequívoca da inexistência da obrigação ou do vício no negócio jurídico subjacente para desconstituir o título monitório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 1.060/1950, art. 9º; CPC, parágrafo 3º do art. 98, inciso II do art. 373, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.094.571/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Verifica-se
d
e plano
,
ter sido a assistência judiciária gratuita deferida à apelante por ocasião do julgamento do primeiro recurso de apelação interposto
no
s autos (Acórdão de ID 8588860), não tendo havido qualquer alteração fática ou revogação expressa do benefício desde então.

Assim, estende-se a benesse
a todos os atos do processo, em todas as instâncias, conforme disciplina o art. 9º da Lei n.º 1.060/50 e o
§3° do
art. 98 do CPC.

Do
exposto, rejeito a
preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado pugna pelo
não conhecimento do recurso sob a alegação de que
o apelo
teria apenas repetido os argumentos da defesa, sem atacar os fundamentos da sentença.

Contudo, da leitura das razões recursais, observa-se que a apelante impugna o desfecho meritório ao sustentar que a prova produzida (suposto depoimento pessoal) teria sido mal valorada pelo magistrado a quo.

Há, portanto, pertinência temática e confronto direto com a conclusão sentencial.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação monitória, por meio da qual pretende o autor, aqui apelado, a constituição de título executivo fundado em 5 (cinco) cheques prescritos que totalizam o valor histórico de R$ 6.840,00, em razão da devolução das cártulas por insuficiência de fundos (alínea 11).

A sentença
julgou improcedentes os embargos monitórios, sob o fundamento de que a
apelante
não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (
inciso II do
art. 373
do
CPC), especialmente porque, após a anulação da primeira sentença para reabertura da instrução, permaneceu inerte, não arrolando testemunhas nem produzindo outras provas em audiência.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se restou comprovada a inexistência de relação jurídica ou o descumprimento do negócio jurídico subjacente capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza da prova escrita que aparelha a inicial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.094.571/SP), em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Nesse sentido
, a cártula, ainda que sem eficácia executiva, constitui prova escrita hábil a instruir o pleito monitório, transferindo ao devedor o ônus de provar a inexistência do débito.

No caso,
observa-se que
primeira sentença proferida
fora anteriormente anulad
a
por est
a
colend
a
Câmara Cível justamente para assegurar à apelante o exercício da ampla defesa, permitindo-lhe demonstrar que os cheques haviam sido emitidos para terceiro (Wagner) por frete não realizado.

Todavia, compulsando os autos após o retorno à origem, verifica-se que a recorrente não aproveitou a oportunidade de instrução.

Diferente do que afirma

nas
razões
recursais
, o Termo de Audiência (ID 17178420) e a Sentença (ID 17178421) são claros ao registrar que "não houve produção de prova oral", tendo o juiz declarado a conclusão dos autos para julgamento diante da inércia das partes em arrolar testemunhas ou apresentar novos documentos.

Ademais
, sublinhe-se a contradição apontada pelo magistrado de piso: enquanto a
ap
e
lante
alega ter sustado os cheques por inadimplemento contratual do terceiro, os carimbos de devolução bancária estampam a alínea 11 (insuficiência de fundos), fato que fragiliza sobremaneira a tese defensiva.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

A despeito disso,
deve ser rejeitado
o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado,
tendo em vista que o
exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos que venham a ser rechaçados, não configura, por si só, conduta dolosa ou temerária prevista no art. 80 do CPC, tratando-se apenas da busca pela reforma da decisão desfavorável.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Em atenção ao disposto no §11
do
art. 85 do C
PC
, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 1
2
% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)